Tribunal: TJES
Processo: 5039644-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039644-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANO CEOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. BLOQUEIOS INDEVIDOS DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA DE TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA COBRANÇA DA MULTA E EFETIVO CANCELAMENTO DA COBRANÇA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5039644-85.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida: LUCIANO CEOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8878002).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inaplicabilidade das disposições do CDC, ao argumento de que a parte recorrida não é a destinatária final do produto;
b
)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
legalidade da cobrança da multa de fidelização – expressa previsão contratual
(prazo de fidelidade de 24 meses)
e rompimento antecipado da avença;
d)

que não é cabível indenização por danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

No que tange à aplicação das disposições consumeristas, entendo que deve ser determinada a mitigação da teoria finalista, reconhecendo a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 101 DO CDC.
A Teoria Finalista Mitigada, dispõe que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Caso em que é reconhecida a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte autora, embora empresário, é tecnicamente vulnerável perante a requerida.
Conforme art. 101, I do CDC, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor por defeito no serviço, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Logo, é facultado ao autor o aforamento da ação na comarca em que reside, não sendo obrigado a observar as regras gerais que constam do art. 53, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53220850620238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 06-02-2024)

Sobre as alegações insertas no recurso inominado apresentado pela parte recorrente, penso que não lhe assiste razão a tese de
ausência de falha na prestação de serviços, uma vez que restou satisfatoriamente demonstrado/comprovado que a portabilidade da linha telefônica para outra operadora de telefonia foi decorrente das sucessivas suspensões/instabilidade no fornecimento do serviço contratado.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Muito embora a Ré alegue a regularidade dos serviços, tal realidade não é espelhada nas provas nos autos. A fatura presente no ID 37636466, pág. 3, demonstra a inconsistência das afirmações da operadora, quando evidencia um vácuo na utilização do serviço nos períodos compreendidos entre 03 de maio de 2023 a 18 de maio de 2023 (em completa dissonância com o padrão de utilização regular da linha móvel, restando evidente a falha)”
–
sic
, ID 8877996, negritei.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço, torna-se indevida a cobrança da multa por rescisão antes do término da vigência do contrato, razão pela qual a declaração de inexistência do débito cobrado constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Quanto aos danos morais, a parte recorrida faz jus a uma indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do serviço contratado, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)